Tribunal: STF
Processo: ARE 1460896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL — TRIBUNAL DO JÚRI — CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO — DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS — INOCORRÊNCIA - TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA — NÃO CABIMENTO DO DECOTE DA QUALIFICADORA — CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFORTA A VERTENTE DECISÓRIA ADOTADA PELO JÚRI — CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO - Nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d', do Código de Processo Penal, apenas se constatada a manifesta contrariedade da decisão proferida pelos jurados com as provas dos autos, será cabível o provimento do recurso de apelação que pleiteia a anulação da referida decisão, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri. A decisão que opta, dentre as versões existentes nos autos, por uma delas, não é manifestamente contrária à prova, uma vez que é vedado ao Tribunal "ad quem" emitir qualquer juízo valorativo. Cabe-lhe, somente, avaliar se a decisão escolhida encontra um suporte probatório plausível, o que se verifica no caso em exame. Assim, incabível é anulação do julgamento, por ter o Corpo de Jurados optado, em conformidade com as provas dos autos, pela versão da acusação, não acolhendo, consequentemente, a tese de legítima defesa, além de reconhecer que o homicídio tentado foi impelido por motivo fútil.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente